Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002956-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAROLINE BORGES CORDEIRO - CPF: 043.257.781-52 (ADVOGADO), MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP - CNPJ: 32.974.438/0001-67 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 028.664.138-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER MONTEIRO MACHADO - CPF: 347.363.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1o VOGAL.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002956-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. CDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL. RETIFICAÇÃO ARITMÉTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto por Movelasc Móveis e Eletrodomésticos LTDA - EPP contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal n. 1002240-55.2020.8.11.0003, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

2.

A agravante sustenta a nulidade parcial da CDA n. 20151709 por estar baseada no regime do ICMS Garantido Integral, declarado inconstitucional no julgamento do Tema 456 do STF, e argumenta que a retificação da CDA quanto à taxa SELIC configura reconhecimento implícito da nulidade. Requer, também, a condenação do ente público em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se a CDA apresenta vício material decorrente da aplicação do regime do ICMS Garantido Integral; (ii) estabelecer se a retificação do título para fins de adequação à taxa SELIC implica reconhecimento de nulidade do crédito tributário; (iii) determinar se há cabimento na condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A validade da CDA não se compromete mesmo diante de eventual nulidade parcial relativa ao regime do ICMS Garantido Integral, uma vez que o título contém débitos autônomos, como infração por inscrição estadual suspensa ou cassada, preservando-se a exigibilidade do crédito tributário.

5.

A alegação de vício material da CDA exige dilação probatória, o que torna inadequada sua análise pela via restrita da exceção de pré-executividade, conforme dispõe a Súmula 393/STJ.

6.

A retificação da CDA para aplicação da taxa SELIC caracteriza mero ajuste aritmético e não representa reconhecimento de vício substancial ou de procedência da tese sustentada pela executada.

7.

A alteração do valor constante da CDA, desde que oriunda de ajuste aritmético, não compromete a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, nos termos da jurisprudência do STJ.

8.

O simples decote de valores indevidos da cobrança não implica extinção da execução fiscal, tampouco enseja a imposição de honorários advocatícios, ausente sucumbência da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

9.1

“A existência de débitos autônomos na CDA afasta a nulidade do título, ainda que parte dos valores decorra de regime tributário declarado inconstitucional.

9.2 A retificação da CDA para adequação à taxa SELIC constitui mero ajuste aritmético e não configura vício material nem reconhecimento de procedência da exceção de pré-executividade.

9.3 A ausência de acolhimento da tese deduzida na exceção de pré-executividade impede a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados
: -

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS (Tema 456), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2020; STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.09.2019; Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.04.2021; STJ, AgInt no REsp 2.060.339/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.09.2023.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002956-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
Movelasc Móveis e Eletrodomésticos LTDA - EPP
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa nos autos da Execução Fiscal n. 1002240-55.2020.8.11.0003, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
.

A agravante sustenta que a CDA n. 20151709 padece de vício material, por estar fundamentada na sistemática do ICMS Garantido Integral, regime declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456. Alega que, embora a Certidão de Dívida Ativa mencione a Resolução n. 007/2008, os débitos nela inscritos decorrem exclusivamente da exigência baseada na sistemática reputada inconstitucional, o que, ao seu ver, ensejaria a nulidade parcial do título.

Assevera, ainda, que, o Estado de Mato Grosso procedeu à retificação da CDA, visando à adequação dos encargos à taxa SELIC, em observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062, o que, segundo a agravante, configuraria reconhecimento implícito da procedência da tese deduzida na exceção. Requer, por fim, a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o agravado defende a legalidade da cobrança, bem como a higidez da CDA, sustentando que a empresa foi submetida a Regime Cautelar Administrativo em razão de inadimplência fiscal, nos termos da Resolução 007/2008. Acrescenta que a retificação do título decorreu de mero ajuste aritmético, sem qualquer reconhecimento de vício material.

Nos termos da Súmula n.o 189 do STJ, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no presente feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002956-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Regimental.

Contudo, a irresignação da agravante não merece guarida.

A decisão monocrática atacada examinou com acuidade os fundamentos jurídicos apresentados no Agravo de Instrumento, concluindo, com precisão, pela manutenção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, diante da ausência de demonstração cabal da invalidade da CDA, bem como da existência de débitos autônomos constantes do título executivo, a exemplo da infração 17.1.6 (inscrição estadual suspensa ou cassada), os quais mantêm incólume a validade da execução fiscal, mesmo na hipótese de eventual nulidade parcial.

A alegação de nulidade da CDA fundada na inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral demanda análise probatória aprofundada, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 393/STJ.

No tocante à retificação da CDA para adequação à taxa SELIC, tal providência caracteriza mero acerto de natureza aritmética, não se confundindo com reconhecimento de vício substancial no título executivo, consoante jurisprudência reiterada da Corte Superior. A propósito, transcreve-se:

(...) a alteração do valor constante da Certidão da Dívida Ativa (CDA) em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo extrajudicial, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da CDA.

Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.704.550/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/8/2018, DJe 14/8/2018 e AgInt no AREsp n. 1.488.089/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe 11/5/2020.

(...)
[STJ, AgInt no AREsp n. 1.426.290/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021]

Portanto, eventual excesso na cobrança deve ser simplesmente decotado, não se justificando a declaração de nulidade da CDA ou sua substituição.

Ressalta-se, ademais, que, a mera retificação dos encargos à luz da taxa SELIC não configura sucumbência da Fazenda Pública, a justificar imposição de ônus sucumbenciais. Nesse sentido, destaca-se:

O acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade não acarreta a extinção da Execução Fiscal, tendo em vista que a discussão está limitada à incidência dos juros de mora, meros acessórios do crédito tributário. Daí porque, é indevida, na espécie, a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.

(STJ, AgInt no REsp 2.060.339/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/9/2023)

Assim, ausente o acolhimento da tese da agravante, é indevida a condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO N. 1002956-18.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MOVELASC MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. - EPP
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que negou provimento ao agravo de instrumento n.
1002956-18.2025.8.11.0000
interposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a decisão
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Consta dos autos que a parte agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1002240-55.2020.8.11.0003 ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que há a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral, bem como pelo fato de que houve a retificação da CDA pela parte agravada, para adequação dos juros e correção monetária pela taxa SELIC, devendo ser fixados honorários advocatícios.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se em saber se: i) há a nulidade da cobrança em decorrência da suposta cobrança de ICMS Garantido Integral; e ii) o cabimento da condenação em honorários advocatícios em decorrência do reconhecimento do pedido, com a retificação da CDA para constar a taxa SELIC como índice de atualização monetária.

No tocante à nulidade da CDA fundada na cobrança do ICMS Garantido Integral, não tenho dúvida em acompanhar o posicionamento da e. Relatora, porquanto a questão demanda dilação probatória.

Todavia, quanto à retificação da CDA

para adequação à taxa SELIC, a meu ver, houve o reconhecimento tácito do pedido pela parte exequente, ora agravada.

Percebe-se que, após a exceção de pré-executividade, o Estado de Mato Grosso em nenhum momento informou a retificação da CDA, tampouco se opôs ao pedido para a necessidade de correção dos índices de atualização monetária.

Pelo contrário, a parte exequente pugnou pela rejeição da exceção de pré-executividade e, no mesmo ato, de forma silente, procedeu à juntada da respectiva CDA corrigida.

Tal conduta reflete o reconhecimento do erro material na fixação dos índices de atualização, corroborando a tese defendida pela parte executada na exceção de pré-executividade.

Em outras palavras, não houve a retificação espontânea da CDA para correção de erro material ou formal, mas o reconhecimento tácito do pedido da parte excipiente, ora agravante, de modo que a exceção de pré-executividade deveria ter sido acolhida, com a consequente fixação da verba sucumbencial.

Consoante o princípio da causalidade, o reconhecimento do pedido, ainda que tácito, enseja a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte que sucumbiu, visto que foi a atitude da executada que impulsionou a Fazenda Pública a proceder à necessária retificação da CDA executada.

A propósito, “
o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária
” (
ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.077.611/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Em casos semelhantes, é o posicionamento das cc. Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO DA CDA APÓS A OPOSIÇÃO DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

4.
Constatou-se, nos autos, que a alteração do título executivo somente foi efetivada após a oposição da exceção de pré-executividade, o que configura reconhecimento do pedido formulado pela parte executada e atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, sendo acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente, é devida a verba honorária, sendo inaplicável, no âmbito das execuções fiscais estaduais, a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

[...]

Tese de julgamento: “1.
A retificação da Certidão de Dívida Ativa, promovida após a oposição de exceção de pré-executividade, caracteriza reconhecimento do pedido, impondo à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
. 2. É inaplicável às execuções fiscais estaduais a dispensa de honorários prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002
”.

(TJMT, N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025) [sem destaque no original].

“[...]

A retificação de CDA após a oposição de exceção de pré-executividade caracteriza reconhecimento do pedido, ensejando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública.
" (TJMT, N.U 1003310-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, publicado no DJE 31/03/2025) [sem destaque no original].

“[...]

“
[...] A ausência de adequação tempestiva da atualização monetária de crédito tributário aos parâmetros federais, por parte do Estado, legitima a exceção de pré-executividade e atrai a incidência do princípio da causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais
."

(TJMT, N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 18/12/2024) [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, ao agravo de instrumento, para acolher em parte a exceção de pré-executividade e fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido – diferença entre a CDA original e a CDA retificada –.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025